Tribunal: CARF
Processo: 13888.724404/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/01/2007, 30/04/2007, 29/06/2007, 31/07/2007, 31/08/2007, 31/10/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. VENDAS DE SUCATAS. INCIDÊNCIA.
Os parágrafos 1o e 2o do artigo 1o da Lei no 10.833/2003, sobre os quais não paira nenhuma eiva de inconstitucionalidade, estabelecem que todas as receitas auferidas pela pessoa jurídica devem integrar a base de cálculo do da Cofins. No caso, a sucata decorrente da fabricação de produto industrial constitui subproduto (mercadoria), a receita decorrente de sua venda integra o faturamento e assim está sujeita a Cofins.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO.
No tocante à apropriação de créditos em relação à depreciação de bens adquiridos até 30/04/2004 (art. 31 da Lei no 10.865/04), a celeuma foi analisada pelo STF, no Recurso Extraordinário 599.316, julgado em repercussão geral, com trânsito em julgado em 20/04/2021. Restou assentado que o art. 31, caput, é inconstitucional. Logo, deve ser afastada a limitação temporal, desde que tais bens sejam diretamente ligados ao processo produtivo da empresa.
TRIBUTO SUJEITO A REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS DESCONTADOS. LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA.
Na exigência fiscal de tributo sujeito a regime de não cumulatividade a distribuição do ônus probatório deve ser feita em conformidade com as peculiaridades deste regime. Ao Fisco compete a prova do direito da Fazenda Pública em face da Contribuinte, devendo a fiscalização, portanto, fazer a prova das bases de cálculo quando não admita como válidos os valores informados pelo sujeito passivo. Já ao sujeito passivo compete a prova dos fatos modificativos ou extintivos daquele direito, devendo este, portanto, fazer a prova da legitimidade e do montante dos créditos da não cumulatividade utilizados para descontar do tributo devido.
DILIGÊNCIA. FINALIDADE.
A realização de diligências e de perícias será determinada pela autoridade julgadora quando entendê-las necessárias para a apreciação da matéria, não se prestando a suprir eventual omissão do interessado.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/01/2007, 30/04/2007, 29/06/2007, 31/07/2007, 31/08/2007, 31/10/2007
PIS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO. MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento do PIS as mesmas razões de decidir aplicáveis à Cofins, quando ambos recaírem sobre a mesma situação fática.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.724404/2011-67
ACÓRDÃO
3003-002.591 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MONTE MOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ELASTOMEROS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/01/2007, 30/04/2007, 29/06/2007, 31/07/2007,
31/08/2007, 31/10/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE
CÁLCULO. VENDAS DE SUCATAS. INCIDÊNCIA.
Os parágrafos 1o e 2o do artigo 1o da Lei no 10.833/2003, sobre os quais
não paira nenhuma eiva de inconstitucionalidade, estabelecem que todas
as receitas auferidas pela pessoa jurídica devem integrar a base de cálculo
do da Cofins. No caso, a sucata decorrente da fabricação de produto
industrial constitui subproduto (mercadoria), a receita decorrente de sua
venda integra o faturamento e assim está sujeita a Cofins.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DESPESAS DE
DEPRECIAÇÃO.
No tocante à apropriação de créditos em relação à depreciação de bens
adquiridos até 30/04/2004 (art. 31 da Lei no 10.865/04), a celeuma foi
analisada pelo STF, no Recurso Extraordinário 599.316, julgado em
repercussão geral, com trânsito em julgado em 20/04/2021. Restou
assentado que o art. 31, caput, é inconstitucional. Logo, deve ser afastada
a limitação temporal, desde que tais bens sejam diretamente ligados ao
processo produtivo da empresa.
TRIBUTO SUJEITO A REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS
DESCONTADOS. LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA.
Na exigência fiscal de tributo sujeito a regime de não cumulatividade a
distribuição do ônus probatório deve ser feita em conformidade com as
peculiaridades deste regime. Ao Fisco compete a prova do direito da
Fazenda Pública em face da Contribuinte, devendo a fiscalização, portanto,
fazer a prova das bases de cálculo quando não admita como válidos os
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.591 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724404/2011-67
2
valores informados pelo sujeito passivo. Já ao sujeito passivo compete a
prova dos fatos modificativos ou extintivos daquele direito, devendo este,
portanto, fazer a prova da legitimidade e do montante dos créditos da não
cumulatividade utilizados para descontar do tributo devido.
DILIGÊNCIA. FINALIDADE.
A realização de diligências e de perícias será determinada pela autoridade
julgadora quando entendê-las necessárias para a apreciação da matéria,
não se prestando a suprir eventual omissão do interessado.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/01/2007, 30/04/2007, 29/06/2007, 31/07/2007,
31/08/2007, 31/10/2007
PIS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO. MESMOS
FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento do PIS as mesmas razões de decidir aplicáveis à
Cofins, quando ambos recaírem sobre a mesma situação fática.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, e no mérito dar provimento parcial ao recurso para reconhecer o direito de
descontar créditos sobre os encargos de depreciação dos bens utilizados na produção dos bens
destinados a venda adquiridos até 30/04/2004, em função do RE 599.316/SC, determinando o
retorno dos autos à ao colegiado a quo para que se pronuncie a respeito da pertinência ao
processo produtivo dos itens glosados, tratado no tópico “3.2.3.9.3 Encargos de depreciação de
bens adquiridos após 30/04/2004”.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.591 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724404/2011-67
3

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 02-88.734, de
13/12/2018, proferido pela 6a Turma da DRJ em Belo Horizonte/MG, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário ora exigido.
Por bem descrever e retratar a realidade dos fatos, adoto o relatório da decisão
recorrida:
Trata este processo administrativo de Autos de Infração relativos à Contribuição
para o PIS/Pasep, código de receita 6656, e Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins, código de receita 5477, apurados no regime de não
cumulatividade. Os lançamentos se referem ao período de apuração de
30/01/2007, 30/04/2007, 29/06/2007, 31/07/2007, 31/08/2007 e 31/10/2007, e
formalizam as exigências a seguir discriminadas, com valores expressos em reais:

Os lançamentos decorrem da execução de procedimento fiscal, delimitado no
Mandado de Procedimento Fiscal no 2011/00582-4.
Passa-se à descrição do procedimento fiscal conforme o Termo de Verificação
Fiscal (TVF) às fls. 887 a 890.
I - Do Auto de Infração
Conforme consta do contrato social (fls. 395 a 411), a interessada possui como
atividade principal a indústria e comércio de elementos de fixação, tais como
parafusos e porcas, bem como de outras peças extrusadas, comércio por atacado
de aço e produtos manufaturados de aço, prestação de serviços de galvanoplastia,
tratamento térmico e outros, representação comercial em geral, importação e
exportação por conta própria ou de terceiros e a participação em outra
sociedades, como sócia ou acionista.
No período fiscalizado, a empresa optou pelo pagamento do imposto de renda
com base no Lucro Real anual.
No curso da fiscalização, constatou-se as irregularidades abaixo sintetizadas.
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.591 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724404/2011-67
4
Não foram incluídas na base de cálculo das contribuições os valores das vendas de
sucata. A fiscalizada reconheceu que as referidas receitas foram indevidamente
excluídas da apuração do PIS/Cofins. Assim, tais receitas foram incluídas na base
de cálculo das contribuições devidas no período.
A empresa não apresentou relatório analítico de depreciação. Assim, a fiscalização
tomou como base para análise o relatório de patrimônio apresentado, pois nele é
possível identificar os bens constantes no imobilizado, sua descrição e data de
aquisição.
Dessa análise, a fiscalização encontrou bens no ativo imobilizado que não geram
direito a crédito de depreciação, a saber: aquisições anteriores a 01/05/2004 (Lei
no 10.865/2004, art. 31); itens não considerados de uso no processo de produção
ou fabricação (Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, art. 3, VI).
Os créditos tomados sobre essas rubricas foram individualmente glosados pela
fiscalização, conforme planilha anexa (fls. 510 a 844).
Sobre os valores informados no campo “outras operações com direito a crédito”,
a fiscalizada informou que se tratam de receitas de exportação e reconheceu que
tais valores foram informados indevidamente nesse campo do Dacon.
A empresa refez as planilhas de apuração, incluindo as receitas de sucata e
excluindo os valores informados como outras operações com direito a crédito, o
que gerou diferenças a recolher, conforme apuração da própria fiscalizada (fls.
845 a 852).
A fiscalização, com base nessa reapuração, glosou parte dos valores a título de
crédito de depreciação, gerando as planilhas demonstrativas que resumem a
apuração consolidada (fls. 853 a 870).
A autoridade fiscal, por fim, aproveitou os créditos declarados em DCTF, bem
como as retenções sofridas e informadas no Dacon, e constituiu o saldo devedor
por meio de lançamento de ofício.
II – Da impugnação
Cientificado da autuação em 23/11/2011, o contribuinte apresentou impugnação
em 16/12/2011, alegando em síntese, o que se segue:

Afirma, inicialmente, que as vendas de sucata para a empresa Mundo
Químico Indústria e Comércio LTDA. não constaram da base de cálculo da
apuração do PIS/Cofins. Entretanto, entende que tal parcela foi
considerada inconstitucional pelo STF, através da declaração de
inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei no 9.718/1999.

Em relação à não apresentação do relatório analítico de depreciação,
afirma que “apresentou vários relatórios para análise, e devido a
divergências nos valores dos relatórios apresentados optou pelo menor
valor, conforme determina o ‘Princípio da PRUDÊNCIA que determina a
adoção do menor valor’".
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.591 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724404/2011-67
5

Alega que os créditos de depreciação tomados indevidamente em relação
a bens adquiridos antes de 01/05/2004 estão sujeitos a entendimentos
contraditórios. Cita o entendimento exposto no ADI SRF no 2/2003 que
teria autorizado a apropriação de créditos independentemente da data de
aquisição dos bens.

Em relação aos créditos de depreciação de bens do ativo imobilizado que
foram glosados pela fiscalização por não fazerem parte do processo
produtivo, o contribuinte discorda da alegação, fundamentado na relação
de bens dos “Centros de Custos Industriais” em anexo.

Nos pedidos, requer:
“O recebimento do presente Recurso Administrativo com o seu regular
processamento para, revisar os cálculos elaborados referente ao Auto de Infração
apresentado, suspendendo a exigibilidade de quaisquer atos de cobrança [...]”.
Analisando as razões de defesa, a 4a Turma da DRJ em Belo Horizonte/MG, assim
ementou a sua decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2007, 30/04/2007, 29/06/2007, 31/07/2007,
31/08/2007, 31/10/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ALEGAÇÃO SEM PROVAS.
Cabe ao contribuinte no momento da apresentação da impugnação trazer ao
julgado todos os dados e documentos que entende comprovadores dos fatos que
alega, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, por força do
artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Data do fato gerador: 31/01/2007, 30/04/2007, 29/06/2007, 31/07/2007,
31/08/2007, 31/10/2007
INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI
9.718/1999.
REGIME
CUMULATIVO.
INAPLICABILIDADE AO REGIME NÃO CUMULATIVO.
A declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998 não
se aplica ao regime não-cumulativo do PIS/Cofins.
CRÉDITO. DEPRECIAÇÃO. ATIVO IMOBILIZADO. AQUISIÇÃO ATÉ 30/04/2004.
IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO PELA LEI No 10.865/2004.
É vedada a apropriação de créditos de PIS/Cofins sobre a depreciação de bens do
ativo imobilizado adquiridos antes de 30/04/2004, nos termos do art. 31 da Lei no
10.865/2004.
CRÉDITO. DEPRECIAÇÃO. ATIVO IMOBILIZADO. NÃO UTILIZAÇÃO NO PROCESSO
PRODUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.591 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724404/2011-67
6
Os bens do ativo imobilizado adquiridos após 30/04/2004 somente geram direito
a crédito quando adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou
incorporados para utilização na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/01/2007, 30/04/2007, 29/06/2007, 31/07/2007,
31/08/2007, 31/10/2007
PIS E COFINS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO.
MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento do PIS as mesmas razões de decidir aplicáveis à Cofins,
quando ambos recaírem sobre a mesma situação fática.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário, o qual repete basicamente os mesmos
argumentos expostos em Impugnação, quanto à inexistência de base legal para tributação dos
valores referentes à venda da sucata, bem como pela correção do creditamento da depreciação de
bens do ativo imobilizado adquiridos antes de 01/05/2004, e de bens que não participam do
processo de produção ou fabricação. Subsidiariamente, requer seja o presente julgamento
convertido em diligência para a devida análise de quais bens devem ser depreciados, visto que na
decisão recorrida restou uma análise superficial, realizada por amostragem (fl. 914).
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade do Recurso Voluntário:
Consta dos autos que a recorrente foi intimada na data de 22/05/2019 (fl.919) e
protocolou Recurso Voluntário em 19/06/2019 (fl.921) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto
no artigo 33, do Decreto 70.235/72.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela recorrente. E,
por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Em não havendo preliminar passo de plano ao mérito.
II – Do mérito:
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.591 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724404/2011-67
7
a)
base de cálculo das contribuições - receitas com vendas de sucata -
7902.00.00 - Desperdícios e resíduos, e sucata, de zinco:
Defende a recorrente que as receitas oriundas da venda de sucata por parte da não
devem ser incluídas das contribuições PIS e COFINS, seja por não integrarem a atividade principal
deste, seja por possuírem o benefício da suspensão, motivo pelo qual devem os Autos de Infração
serem julgados improcedentes.
Segundo a recorrente, sua atividade não envolve a venda de sucata, e por esse
motivo tais receitas estariam excluídas do conceito de faturamento, “consoante determina o art.
3o, §2o da Lei no 9.718/98, a base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS compreendem: (i)
o produto da venda de bens nas operações de conta própria; (ii) o preço da prestação de serviços
em geral; (iii) o resultado auferido nas operações de conta alheia; e (iv) as receitas da atividade ou
objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas nos incisos I a III”.
Por outro lado, aduz que “ainda que se falasse em incidência sobre tais valores,
insta destacar que as receitas da venda de sucata da Recorrente possuem o benefício da
suspensão, nos termos do art. 48 da Lei 11.196/2005”, o qual prescreve:
Art. 48. A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda de desperdícios, resíduos ou aparas de que trata o art. 47 desta Lei,
para pessoa jurídica que apure o imposto de renda com base no lucro real.
Parágrafo único. A suspensão de que trata o caput deste artigo não se aplica às
vendas efetuadas por pessoa jurídica optante pelo Simples. (grifou-se)
A norma acima prevê a suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS na
venda de desperdícios, resíduos ou aparas de que trata o art. 47 da mesma Lei quando o
adquirente for pessoa jurídica tributada pelo Imposto de Renda com base no lucro real; sendo que
não se aplica a suspensão quando a venda for efetuada por pessoa jurídica optante pelo Simples
Nacional.
Primeiramente, em relação ao benefício da suspensão sustentado pela recorrente,
conforme justificou o autuante, o adquirente dos materiais, - a empresa Mundo Químico Indústria
e Comércio Ltda EPP (CNPJ 53.960.415/0001-73) -, não satisfaz as condições constantes na
legislação (apurem o imposto de renda pelo lucro real) para que o contribuinte se beneficie da
suspensão, por se tratar de pessoa jurídica optante pelo Lucro Presumido (ver fls. 36, - notas
fiscais fls.381/394).
De outro lado, o citado art. 48, da Lei 11.196/2005, foi declarado inconstitucional
pelo STF (RE 607.109 – Tema 304, julgado em 08/06/2021). Embora o pedido inicial estivesse
direcionado exclusivamente para o artigo 47, o qual vedava a possibilidade de apropriação de
crédito na aquisição de sucatas, os Ministros do STF também analisaram a constitucionalidade do
artigo 48, que versou sobre a suspensão da incidência das contribuições nas operações de venda.
Não obstante, encontram-se pendentes de julgamento embargos de declaração relativos à
modulação de efeitos.
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.591 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724404/2011-67
8
Sobre outro enfoque, oportuno ressaltar que em nenhum momento da peça
recursal a recorrente fez qualquer menção ou questionamento aos artigos das Leis 10.637/02 e
10.833/03, que foram considerados infringidos pelo Fisco e que constam do corpo do Auto de
Infração e no voto da DRJ.
Assim, ao se defender da exação em relação às vendas de sucatas, mesmo para os
períodos de apuração em que a definição do que deveria ser considerado como faturamento para
fins de incidência do PIS/Pasep estava nas regras da não cumulatividade, a recorrente o fez, ora
invocando os conceitos trazidos pelo art. 3o, §2o da Lei no 9.715/98.
Com a devida vênia, porém, olvidou a recorrente que, sob o regime das Leis
10.637/02 e 10.833/03, sobre a qual não paira nenhuma pecha de inconstitucionalidade, devem
ser seguidas as disposições contidas em seu art. 1o. Vejamos:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, com a
incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal, assim
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou
alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do faturamento, conforme
definido no caput. (grifou-se)
Da leitura do dispositivo acima transcrito, conclui-se que não há como excluir do
conceito de receita bruta o valor decorrente das vendas de sucatas, descrita na nota fiscal como
sendo “borra de zinco/terra de zinco” remanescentes do processo de fabricação dos produtos que
a recorrente elabora e comercializa, visto que, não obstante não seja sua finalidade precípua e isso
nem deva obrigatoriamente constar de seu objeto social, o fato é que ela vende esses bens, os tais
resíduos, são mercadorias que estão dentro do comércio e que podem ser transacionados, de
sorte que o produto dessa operação deve integrar o seu faturamento, especialmente para fins de
formação da base de cálculo sujeita à incidência do PIS/COFINS.
Desta forma, nega-se provimento ao recurso nesse ponto.
b) encargos de depreciação dos de bens adquiridos antes de 30.04.2004:
Sobre a possibilidade da recorrente se aproveitar dos créditos de depreciação dos
bens do seu ativo fixo adquiridos antes de 30/04/2004, e a limitação temporal imposta por força
do disposto no art. 31 da Lei 10.865/041, entendo que assiste razão a recorrente nesse ponto, eis

1Lei no 10.865/04
Art. 31. É vedado, a partir do último dia do terceiro mês subsequente ao da publicação desta Lei, o desconto de créditos apurados
na forma do inciso III do § 1o do art. 3o das Leis no s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
relativos à depreciação ou amortização de bens e direitos de ativos imobilizados adquiridos até 30 de abril de 2004.
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.591 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724404/2011-67
9
que o STF, quando da apreciação do RE 599.316/SC, julgado em sede de repercussão geral (Tema
244), com transitado em julgado em 20/04/2021, o qual restou assentado que o art. 31 em
comento é inconstitucional:
PIS – COFINS – ATIVO IMOBILIZADO – CREDITAMENTO –LIMITAÇÃO – LEI No
10.865/2004. Surge inconstitucional, por ofensa aos princípios da não
cumulatividade e da isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei no 10.865/2004, no que
vedou o creditamento do PIS e da COFINS, relativamente ao ativo imobilizado
adquirido até 30 de abril de 2004.
TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. LIMITAÇÃO
TEMPORAL. ART. 31 DA LEI No 10.865/04. INCONSTITUCIONALIDADE.
A limitação temporal do aproveitamento dos créditos decorrentes das aquisições
de bens para o ativo imobilizado realizadas até 30 de abril de 2004, no regime
não-cumulativo do PIS e COFINS, ofende os princípios constitucionais do direito
adquirido, da irretroatividade da lei tributária, da segurança jurídica e da não-
surpresa.
Declarada a inconstitucionalidade o art. 31 da Lei no 10.865/05 pela Corte Especial
deste Tribunal.

Tema 244:
Relator(a):
MIN. MARCO AURÉLIO Leading Case:
RE 599316 Descrição:
Recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, b, da Constituição
Federal, em que se discute a constitucionalidade, ou não, do art. 31 da Lei no
10.865/2004, que limita a possibilidade de aproveitamento de créditos de PIS -
Programa de Integração Social e COFINS – Contribuição Financeira para a
Seguridade Social decorrentes das aquisições de bens para o ativo fixo realizadas
até 30 de abril de 2004.
Tese:
Surge inconstitucional, por ofensa aos princípios da não cumulatividade e da
isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei no 10.865/2004, no que vedou o
creditamento da contribuição para o PIS e da COFINS, relativamente ao ativo
imobilizado adquirido até 30 de abril de 2004. (grifou-se)

§ 1o Poderão ser aproveitados os créditos referidos no inciso III do § 1o do art. 3o das Leis no s 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, apurados sobre a depreciação ou amortização de bens e direitos de ativo imobilizado
adquiridos a partir de 1o de maio

Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.591 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724404/2011-67
10
Sendo assim, em respeito ao art. 62, § 2o, Anexo II do RICARF/2015, voto por dar
provimento parcial ao recurso interposto pelo sujeito passivo, superada a discussão anterior em
relação a data de aquisição dos ativos em comento, com retorno ao colegiado a quo para
verificação a respeito da utilização dos itens no processo produtivo.
Essa foi a providência tomada pela CSRF em caso análogo (Acórdão no 9303-
015.235), julgado em 16/05/2024. Naquela ocasião, a Turma decidiu pelo provimento parcial com
“o retorno dos autos à Turma Ordinária para que se pronuncie, superada a discussão jurídica sobre
a possibilidade de aproveitamento de créditos referentes ao período anterior a 30/04/2004, em
função do RE 599.316/SC, sobre a pertinência ao processo produtivo dos itens glosados no item
“créditos de depreciação dos bens do seu ativo fixo adquiridos antes de 30/04/2004”.
c) da glosa de créditos de depreciação de bens do ativo imobilizado não
relacionados ao processo produtivo:
Sobre esse ponto, a recorrente limita-se a reproduzir as razões expostas desde as
sua defesa inicial, as quais foram devidamente enfrentadas pela decisão de piso, cujos
fundamentos adoto como razão de decidir transcrevo a seguir, com amparo no art. 114, § 12o, I,
do RICARF/2023 e art. artigo 50, § 1o da Lei no 9.784, de 1999, cujos excertos do voto estão a
seguir transcritos:
A fiscalização glosou ainda os créditos de depreciação tomados em relação a
diversos itens do ativo imobilizado por entender que tais bens, ainda que
registrados nessa conta do ativo, não estariam relacionados ao processo
produtivo de bens destinados à venda e, portanto, não seriam passíveis de
creditamento, nos termos do art. 3o, VI e art. 3o, §1o, I das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
[...]
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços.
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista
no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
[...]
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI e VII do caput, incorridos no mês;
A autoridade fiscal elaborou planilha (fls. 510 a 844) com base no relatório de
patrimônio fornecido pela própria empresa. Nessa planilha foram analisados
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.591 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724404/2011-67
11
todos os itens registrados, indicando o motivo da glosa do referido crédito de
depreciação.
O contribuinte alega, por sua vez, que todos os bens fazem parte do processo
produtivo, conforme relação dos “Centros de Custo Industriais” (fl. 900) em
anexo.
Analisando-se o referido documento, constata-se ser uma planilha de duas
colunas, com indicação do número de uma subconta e sua descrição contábil (é o
que se depreende). Entretanto, não há qualquer informação adicional que
permita concluir, ou até mesmo inferir, qual a relação dessa planilha (fl. 900) com
os itens glosados na planilha elaborada pela fiscalização (fls. 510 a 844).
A título de exemplo, à fl. 510, a fiscalização glosou os créditos de depreciação
tomados sobre “aparador de grama FioNylon”; “Aparelho de Fax ‘VIDEOCOMPO’
VDC-1000”; “Armário de Aço c/ 2 portas DIM. 1,20 x 2,00M”; e “Arquivo de Aço 4
gavetas”.
Por outro lado, tais itens sequer estão descritos na planilha apresentada pela
impugnante, o que torna impossível descobrir qual a vinculação desses itens com
o processo produtivo da empresa.
Após análise por amostragem da planilha elaborada pela fiscalização, também
não é possível identificar itens que possam estar diretamente relacionados ao
processo produtivo da impugnante, razão pela qual não geram direito a créditos
de depreciação do PIS/Cofins não-cumulativo, nos termos do art. 3o, VI e art. 3o, §
1o, I das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
A teor do Decreto no 70.235/72 (PAF), incumbe ao impugnante trazer juntamente
com suas alegações impugnatórias todos os documentos que dêem a elas força
probante. Se não, vejamos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará :
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1.o
da Lei n.o 8.748/1993)
(...)
§ 4.o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.591 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724404/2011-67
12
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
(Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)” . (g.n.)
Portanto, à mingua de qualquer comprovação do alegado, não se pode acolher a
tese intentada pela impugnante. (grifos originais)
Nesse ponto, oportuno ressaltar que o ônus probatório do Fisco está relacionado à
determinação dos regimes tributários a que estão sujeitas as receitas do Contribuinte e à
determinação das bases de cálculo, sobre as quais da simples aplicação da(s) alíquota(s)
correspondente(s) resulta o valor da contribuição devida. Por outro lado, é do contribuinte o ônus
probatório da legitimidade dos créditos da não cumulatividade, eis que, ao descontá-los da
contribuição devida, reduz, em seu benefício, o valor da contribuição a pagar (arts. 15 e 16, III, do
Decreto no 70.235/72 e art. 373, II, do Código de Processo Civil).
Nesse sentido, Marcos Vinicius Neder e Maria Tereza Martínez López2 se
manifestam:
No processo administrativo fiscal federal, tem-se como regra que aquele que
alega algum fato é quem deve provar. Então o ônus da prova recai a quem dela se
aproveita. Assim, se a Fazenda alega ter ocorrido fato gerador da obrigação
tributária, deverá apresentar prova de sua ocorrência. Se, por outro lado, o
interessado aduz a inexistência da ocorrência do fato gerador, igualmente, terá
que provar a falta dos pressupostos de sua ocorrência ou a existência de fatores
excludentes. Portanto, a obrigação de provar será tanto do agente fiscal,
conforme disposto na parte final do caput do art. 9o do PAF, como do
contribuinte que contesta o auto de infração, conforme se verifica pela redação
dada ao artigo 16 do PAF. (grifou-se)
No caso, seria necessário que a recorrente demonstrasse de forma analítica e
individualizada, se os bens que compõe o ativo imobilizado listados às fls.510/844, de fato são
utilizados na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
De outro norte, a realização de diligência poderá ser determinada pela autoridade
julgadora quando entendê-la necessária para a apreciação da matéria, não se prestando a suprir
eventual omissão da interessada – no caso, cabe ao contribuinte provar a existência de fato
modificativo ou extintivo de um lançamento regularmente formalizado.
Pelas razões acima expostas, não vejo como prosperar o pedido da recorrente,
devendo permanecer inalterada a decisão recorrida.
III – Do dispositivo:

2 Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martinez López; Processo Administrativo Fiscal Federal
Comentado; 1a ed., 2002, p. 207.
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.591 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724404/2011-67
13
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para no mérito dar
provimento parcial ao recurso, reconhecer o direito de descontar créditos sobre os encargos de
depreciação dos bens utilizados na produção dos bens destinados a venda adquiridos até
30/04/2004, em função do RE 599.316/SC, determinando o retorno dos autos à Delegacia de
Julgamento da RFB para que se pronuncie a respeito da pertinência ao processo produtivo dos
itens glosados, tratado no tópico “3.2.3.9.3 Encargos de depreciação de bens adquiridos após
30/04/2004”.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 944
DF CARF MF
Original